Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700868-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MEIRIANA FERREIRA CARNEIRO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Certifique-se se houve intimação do promotor de Justiça oficiante perante a Turma Recursal e, não tendo sido realizada, intime-se para que se manifeste em contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora